Tribunal: TJDFT
Processo: 0718338-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENVIO DE OFÍCIOS ÀS OPERADORAS DE CARTÃO CRÉDITO. EFETIVIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Execução. Penhora de recebíveis junto a operadoras de crédito. Ausência de comprovação da atividade da executada. Não se mostra razoável o pedido de pesquisa junto às operadoras de administração de crédito, objetivando averiguar a existência de eventuais créditos a serem recebidos pela devedora, quando inexistentes indícios de que esta continua exercendo atividade empresarial. Se não há comprovação de atividade empresarial, a pesquisa para averiguação de eventuais recebíveis afigura-se inútil.2 – Agravo conhecido e não provido.
r